Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CÍVEL. ADVOCACIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. TABELA. OAB. INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, e de coisa julgada. No mérito, sustenta excesso de cobrança em função de uma simples petição protocolado no PJe, inexistindo prova de que contratou verbalmente o autor, ora recorrido, para realizar a habilitação do crédito trabalhista em ação de recuperação judicial da empresa. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e o afastamento da multa que lhe fora aplicada nos embargos declaratórios opostos.
3. Em contrarrazões, o recorrido postula a condenação da recorrente ao pagamento da multa por litigância de má fé.
4. Preliminar. Incompetência dos Juizados Especiais. Os Juizados Especiais têm por princípios informadores a celeridade e a simplicidade, estando sua competência adstrita à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, entendendo-se como tais aquelas cujo valor não supere quarenta salários mínimos e para cujo deslinde não seja necessária a realização de perícia técnica, além da necessidade de o procedimento ser compatível com o previsto na Lei 9.099/95. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, ademais, as provas dos autos revelam-se suficientes a embasar a efetiva prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar. Coisa Julgada. Inexiste ofensa à coisa julgada, porquanto não se tratou de ação de cobrança e, sim, de execução de título extrajudicial, a qual foi extinta diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil.
7. Em que pese dos autos não constar contrato escrito, as provas colacionadas revelam a efetiva prestação dos serviços advocatícios, a qual se resumiu à juntada da petição incidental de habilitação do crédito da recorrente no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) (ID10813470), e uma segunda manifestação (ID 26842745), ambas nos autos do PJE 0203711-65.2016.8.19.0001, relativo à Recuperação Judicial de empresa de telefonia na Comarca do Rio de Janeiro – RJ.
8. O item 21, alínea “b”, da Tabela da OAB, estabelece que: para a habilitação de crédito e seu acompanhamento, os honorários serão fixados entre 10% a 20%do valor do crédito ou o mínimo de 06 URH.
9. Inexistindo contrato de honorários advocatícios, utiliza-se a tabela de honorários da OAB como orientação para a fixação dos valores referentes aos serviços prestados, sem que haja vinculação do juiz à tabela da OAB, podendo o julgador aferir a dificuldade e o zelo do trabalho desenvolvido (AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira)..
10. Considerando o trabalho desenvolvido pelo Advogado, sem maior complexidade, e o valor econômico da causa, a fixação em 10% adequa-se à orientação legal e ao trabalho profissional desenvolvido.
11. Os embargos de declaração, manifestamente protelatórios, rendem ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
12. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta.
13. Sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).